Tribunal: TJDFT
Processo: 0753567-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXERCÍCIO ATUAL DA POSSE. NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Estabelece o art. 678 do Código de Processo Civil (CPC) que a decisão que reconhecer provada a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos, bem como a manutenção provisória da posse.
2. O exercício da posse de maneira autônoma e exclusiva, em tese, atrai a compreensão de que há necessidade de citação do ocupante para exercício do contraditório no caso de ação reivindicatória.
3. Na hipótese, em ação de usucapião ficou demonstrado que o agravado manteve seus poderes de proprietário. Adicionalmente, em ação reivindicatória houve o reconhecimento de que os pais da agravante esbulharam o exercício da posse do agravado.
4. A alegação de que a agravante reside no imóvel desde os dois anos de idade não é suficiente para sua manutenção. A comprovação do esbulho demonstra a irregularidade das ocupações ao longo do tempo e que foram enfrentadas pelo proprietário por diversas vezes.
5. Nesse cenário, sua ocupação do imóvel não pode ser dissociada do período de seus pais. Assim, em que pese o mandado tenha sido direcionado aos pais, sua força executiva atrai a exigência de cumprimento imediato e deve ser cumprido em face dos ocupantes que não têm título legítimo de posse, sem prejuízo do questionamento judicial.
6. Recurso conhecido e não provido.